Tribunal: STF
Processo: ARE 1443481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO SUCESSORA DO SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela parte Ré em face da sentença que, nos autos da presente Ação de Usucapião, julgou procedente o pedido.



    2. O cerne da controvérsia cinge-se no fato de que a Autora afirma ser possuidora do Imóvel descrito na inicial, desde 1976, ao passo que a Caixa Econômica Federal alega que o referido bem pertencia à antiga SERFHAU, extinta conforme decreto nº 76.149 de 22 de Agosto de 1975, transferido à CEF por força da Lei nº 6.164, de 6 de Dezembro de 1974, e, portanto, constitui-se em bem público.



    3. Os bens das entidades paraestatais (empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações governamentais, serviços autônomos) são bens públicos com destinação especial e administração particular das instituições a que foram transferidos para consecução dos fins estatutários.



    4. A destinação especial desses bens sujeita-os aos preceitos da lei que autorizou a transferência do patrimônio estatal ao paraestatal, a fim de atender aos objetivos visados pelo Poder Público criador da entidade. Dessa forma, esse patrimônio, embora incorporado a uma instituição de personalidade privada, continua vinculado ao serviço público, apenas prestado de forma descentralizada ou indireta por uma entidade paraestatal, de estrutura comercial, civil ou mesmo especial.



    5. Da análise do Diário Oficial de 8 de março de 1977 que dá publicidade aos termos da transferência dos imóveis à CEF, consta o bem relacionado sob o nº de ordem 234 na seção “imóveis quitados dependendo da outorga da escritura definitiva”; por conseguinte, a emissão e outorga da Escritura Definitiva deve ser feita para o promitente comprador, ou para os seus herdeiros.



    6. Configurada a destinação pública do referido imóvel e considerando que é inquestionável que os bens públicos não são passíveis de aquisição por usucapião (art. 183, §3º da CF/88 e Súmula 340 do STF), a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    7. Apelação conhecida e provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, inciso III, 5º, incisos XXII e XXIII, 6º, 170, incisos III e VII e 173, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente